Tribunal: TJMT
Processo: 0010859-05.2019.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010859-05.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[IVANILDO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 011.607.321-75 (APELANTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), VALTAIR CENTURIAO RODRIGUES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOHN LENNON AGUSTINHO DA SILVA - CPF: 094.059.804-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ NASCIMENTO DA MATA - CPF: 018.695.301-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010859-05.2019.8.11.0042

APELANTE: IVANILDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE

–
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há se falar em absolvição por ausências de provas quando a prática do crime de tentativa de furto qualificado está demonstrada de modo irrefutável pela palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, pelas filmagens da ação criminosa – gravadas pelo circuito interno da empresa –, e pela apreensão dos instrumentos do crime no local em que o acusado e seus comparsas foram presos em flagrante delito.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010859-05.2019.8.11.0042

APELANTE: IVANILDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Ivanildo Rodrigues de Souza, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
que o condenou à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de tentativa de furto qualificado (art. 155, § 1º e 4º, I e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal).

Em suas razões, o apelante
postula sua absolvição por ausência de provas, uma vez que não confessou
o crime e as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010859-05.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante a alegação de inocência, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do réu.

Consoante já registrado, o apelante foi preso e apontado pela vítima como o autor do crime de tentativa de furto qualificado. Esses fatos foram por ela narrados perante a autoridade policial:

“[...] Que o declarante informa que é proprietário do estabelecimento União Atacados, sendo vítima de furto ocorrido na madrugada do dia 10-03-2019, onde nas filmagens mostra que os suspeitos chegaram no local por volta das 23h:00min do dia 09-03-2019 (sábado para domingo). Que o declarante alega ter o aplicativo instalado em seu aparelho celular do circuito interno de monitoramento, onde diz que tem o costume de sempre olhar, pois já foi vítima de furto outras vezes.
Que informa que estava em sua residência, quando por volta das onze horas e poucos minutos verificou através deste aplicativo que havia uma movimentação estranha em sua empresa
. Que primeiramente apareceu nas filmagens um suspeito quebrando o muro lateral, depois apareceu um segundo suspeito e, por fim, um terceiro suspeito, totalizando três indivíduos.
Que o declarante acrescenta que os suspeitos ficaram aproximadamente 40 minutos quebrando o muro que dá acesso dentro da propriedade da empresa. Que enquanto os suspeitos estavam quebrando o muro, o declarante se deslocou para a empresa, encontrando durante o trajeto uma guarnição da PM. Que o declarante explicou aos policiais que estava ocorrendo um furto naquele momento em seu comércio
. Que o declarante acredita que havia um 4º elemento dando apoio aos suspeitos, ou seja, fazendo a vigilância, pois após analisar as filmagens percebeu que um dos três suspeitos falava a todo momento no celular.
Que com a chegada da viatura no local, os suspeitos empreenderam fuga, pulando vários muros. Que na sequência se esconderam em um matagal.
Que foi acionado apoio de outras guarnições, onde fecharam o cerco no matagal e obtiveram êxito em localizá-los
. Que o declarante acrescenta ainda que nada lhe foi subtraído, devido os policiais chegarem no local enquanto os suspeitos quebravam o muro, contudo, diz que teve um prejuízo de aproximadamente R$ 800,00 (oitocentos reais) para arrumar novamente o muro da empresa. [...]”
(Valtair Centurião Rodrigues – p. 54-55 id. 98903482).

Em juízo, a vítima confirmou os fatos narrados em sede administrativa. Confira-se:

“[...] Que é proprietário do estabelecimento comercial “União Atacados”. Que em decorrência de vários furtos ocorridos na sua empresa, alterou todo o sistema de segurança. Que já era tarde da noite, antes de dormir, visualizou pelo aplicativo de celular, porque já foi furtado outras vezes.
Aí por acaso eu vi no aplicativo pelas câmeras as pessoas quebrando o muro, no mesmo lugar que ocorreu na outra vez
. Que se dirigiu para o local e viu uma viatura na rua e pediu apoio. Aí eles fizeram a operação e prenderam as pessoas. Os suspeitos já haviam feito um buraco no muro. Que usaram furadeira que não faz barulho. Que foram apreendidas as ferramentas. Que não chegou de ver as ferramentas, mas que soube que era furadeira, pé de cabra, entre outros.
Que quando chegamos no local os elementos correram, porque alguém que viu a viatura os avisou e saíram correndo pelo mato.
Que se esconderam no mato, mas foram capturados
. Que não levaram nada desta vez. Que não sabe se foi tirado foto do muro. Que não sabe se fizeram perícia. Que só consertou o buraco. Que fizeram apenas o buraco no muro, mas não conseguiram entrar no local. Que no local é uma empresa e ninguém dorme lá. [...]”
(Valtair Centurião Rodrigues – áudio id. 125669257).

Corrobora a declaração da vítima os depoimentos dos policiais militares, João Alves Pereira Neto e

Pedro Henrique Soares da Silva,
verbis
:

“Que o fato em si se resume basicamente no que o senhor falou.
Que quando a primeira viatura chegou eles se esconderam em uma região de mata
, porque esse bairro é bem afastado, então tem muito mato, capim de 2 metros e pouco de altura. Que precisamos de todas as viaturas do batalhão, veio o batalhão do Pedra Noventa em apoio, veio Rotam, Trânsito.
Que fizemos o cerco e começamos a bater o mato, fizemos uma linha e fomos bater o mato, nesse momento eles pularam diversos muros, entraram em quitinete, voltou pro mato de novo, foi aquela coisa toda. Que pegamos os três no mato
. Que o criminoso, quando ele vai praticar seus delitos, ele quase nunca está em posse de seus documentos, porém, nesse caso, quase todos estavam, acho que dois estavam e somente no outro dia que a gente verificou que esses documentos eram falsos, que as identidades deles não eram essas. Que dois deles estavam com documentos falsos. [...] Que no outro dia um tenente do serviço de inteligência do nosso Batalhão identificou eles, porque a gente tem o nosso banco de dados lá,
já tinham sido presos várias vezes e que integravam organização criminosa que era o Comando Vermelho
. Que na data dos fatos havia uma terceira pessoa, alcunha ‘Mosquito’, que seria o veículo de apoio. Que esse delito parece simples, mas acreditamos que era a segunda vez que os mesmos cometeram isso, o valor da carga era de Whisky, então eles conseguiam levantar um bom dinheiro. Que de acordo com as informações que nós tínhamos eles são contumazes, que a gente costuma chamar de quadrilheiros, profissão bandido mesmo, eles têm bastante dinheiro em caixa, então antes da gente na delegacia, já havia vários advogados lá esperando eles.
Que foram encontrados apetrechos utilizados para quebrar o muro
,
na hora que a primeira viatura chegou eles deixaram ferramentas lá, tinha pé de cabra bem grande, uma espécie de furadeira, “britadeirinha compacta” à bateria, e outros apetrechos para quebrar e forçar o muro, portão, etc
. Que com certeza foi uma ação totalmente preparada. Que eles disseram que só estavam passando, se esconderam no mato, não recordo o porquê, acho que para urinar, mas com 20 viaturas, giroflex, sirene, gritos pedindo para sair do mato, aí vem falar que estavam só passeando, aí meia-noite eles foram urinar no mato por duas horas, que foi o tempo que durou o cerco”
(João Alves Pereira Neto – áudio id. 125669257).

“Foi de madrugada.
Nós fomos solicitados pelo dono de lá que tinha verificado que eles estavam lá dentro tentando furar o muro, e quando as guarnições chegaram eles se evadiram pro mato
. Aí várias guarnições, Bope, Rotam, Trânsito, chegaram lá, fizemos o cerco, e depois de muito esforço,
aí conseguimos pegar os três
. Eles chegaram de quebrar o muro, não lembro se chegaram de pegar objeto, extrair.
Que foram encontrados apetrechos para quebrar o muro
.
Que foi a vítima que informou, acho que tinha câmera lá, ele foi até lá e viu eles lá
. Que quando chegamos lá eles correram para o lado do mato, porque o muro que eles estavam quebrando já era colado no mato, aí eles se embrenharam no mato. Que foram três conduzidos. [...]”
(Pedro Henrique Soares da Silva – p. 40-41 id. 125669250).

Por sua vez, o réu, ao ser interrogado em juízo, negou a prática delitiva, alegando que estavam apenas “fumando maconha” no matagal.

Apesar da negativa de autoria do apelante, a versão defensiva não se afigura crível nem suficiente para afastar a responsabilidade penal, máxime se confrontada com o conjunto probatório coligido nos autos, em especial com a declaração da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada pelas filmagens da ação criminosa – gravadas pelo circuito interno da empresa –, e pela apreensão dos instrumentos do crime – apetrechos para romper o muro – no local em que o apelante e seus comparsas foram presos em flagrante delito.

Com efeito, a
“simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de
qualquer substrato probante
, não prospera diante das declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, as quais estão amparadas pelos demais elementos de provas existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório”
[TJMT, Ap. 119136/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016 – grifo é nosso].

Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, é
“imperiosa a edição do decreto condenatório quando os elementos de convicção jungidos nos autos, notadamente os harmoniosos depoimentos das testemunhas e as circunstâncias da prisão em flagrante dos réus, respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão da negativa de autoria ofertada pelos acusados”
[TJMT, Ap. 85436/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014].

Neste viés, dúvidas não há quanto à participação de Ivanildo Rodrigues de Souza

na prática do crime de tentativa de furto qualificado, razão pela qual a manutenção da condenação dele é medida que se impõe.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022